Tribunal: STF
Processo: RHC 264353
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 219.655/AL, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 4º, do Código Penal).



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A manifestação inequívoca da vítima em registrar boletim de ocorrência e prestar declarações perante o Ministério Público satisfaz a condição de procedibilidade, afastando a alegação de decadência. 



    6. A denúncia descreve adequadamente os fatos criminosos, conforme o artigo 41 do Código de Processo Penal, não sendo inepta. 



    7. A existência de elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal, com indícios de materialidade e autoria, afasta a alegação de ausência de justa causa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer “Reconhecer a nulidade da ação penal desde o seu início, pela ausência de condição de procedibilidade (representação da vítima), conforme a aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do CP, determinando o seu imediato trancamento”; “Alternativamente, determinar o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e manifesta ausência de justa causa, com fundamento nos arts. 41 e 395, III, do CPP”.



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: RHC 255678 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; RHC 248901 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025; RHC 243487 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024. 



    De todo modo, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, “sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso”. Ficou consignado, ainda, que “a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal”. Nesse aspecto, bem pontou o Ministro GILMAR MENDES, na oportunidade: 



    4. Desnecessidade de maiores formalidades para a representação



    Contudo, de qualquer modo, destaco que, conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal: 



    [...]



    Portanto, prevalecendo a posição no sentido da necessidade de representação nos processos em andamento até o trânsito em julgado, em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como representação.



     E, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça registrou que: 



    conforme entendimento que prevalece na Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça acerca da questão da condição de procedibilidade no delito de estelionato, prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, é suficiente a manifestação inequívoca do interesse da vítima em dar prosseguimento à persecução penal, sendo desnecessárias maiores formalidades:



    [...]



    Na hipótese dos autos, de acordo com o que asseverou o Tribunal a quo, a vítima, "à época dos fatos, procurou espontaneamente as autoridades policiais, ocasião em que registrou boletim de ocorrência e prestou declarações perante o Ministério Público na Delegacia de Polícia" (fl. 387), tendo manifestado, portanto, inequívoca e expressamente o seu interesse na apuração dos fatos.



    Da mesma forma, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: RHC 236152 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/5/2024; HC 221236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 



    Por fim, a justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



     



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.



    Nesse sentido, como anteriormente consignado, não se observa mácula no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que não reconheceu a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para a ação penal. A leitura do aludido julgado revela a existência de fundamentação pertinente ao caso concreto e ao momento processual, no qual, evidentemente, não há uma profunda análise probatória. De fato, verifica-se que o Ministério Público Estadual descreveu adequadamente os fatos criminosos, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP.



    Confiram-se os termos da peça inaugural, no que interessa:



    "Emana do caderno investigativo em arrimo que aos 23 dias do mês de março de 2016, por volta das 17h 34min, no Conjunto Ernesto Maranhão, Povoado Campanha, no município de Matriz de Camaragibe/AL, o acusado obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo o idoso Antônio Venâncio da Silva, à época com 69 (sessenta e nove) anos de idade, valendo-se de meio fraudulento e ardil para tanto. Conforme restou apurado, a vítima relata que é beneficiário de uma aposentadoria, e que teve ajuda de Jackson Henrique Burgos Gomes e Manoel José Lins Rêgo para o gozo do referido benefício. Ocorre que após o trâmite do procedimento para conseguir sua aposentadoria, a vítima fora surpreendida em 2016 por uma proposta do denunciado, que o convidou para o seu escritório, com fito em lhe assegurar um saque na importância de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), valor que seria de seu FGTS, ora não resgatado. Chegando lá, o denunciado disse ao Sr. Antônio que não poderia acompanha-lo na Caixa Econômica Federal, mas que Júnior, Fábio Roseno dos Santos, seu motorista, estaria presente para auxiliá-lo, considerando que como coligido, a vítima não sabe ler, nem escrever. Já no dia 31/03/2016, Júnior entregou um papel, mandado por Manoel José Lino do Rêgo, ao funcionário, que após o referido funcionário pegar os documentos da vítima, foi feito um depósito de R$ 14.032,70 (catorze mil, trinta e dois reais e setenta centavos) na conta da vítima, e deste valor fora realizada uma transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta de Manoel José Lino do Rêgo, como combinado, referente aos serviços prestados. Segundo o depoimento da vítima, ela soube através do denunciado que se tratava de um resto de FGTS, mas que se soubesse que era empréstimo nunca teria pego. No entanto, dias depois, quando a vítima foi sacar o pagamento de sua aposentadoria e percebeu um desconto de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), de modo que procurou o Manoel José Lino do Rêgo para saber o porquê daquele desconto, sendo informado pelo denunciado que olhasse sua conta no dia seguinte, que no outro dia o valor descontado estava ressarcido. Desde então, não existiram mais desconto. Porém, em maio/2021 os descontos retornaram no valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais), e em agosto/2021, a vítima retirou um extrato do benefício e verificou que havia um contrato de empréstimo com o Banco Paraná, a ser pago em 71 (setenta e uma) parcelas, alcançando o saldo devedor de R$ 29.251,99 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos). Ato contínuo, a vítima pediu auxílio a sua filha, que conseguiu uma cópia do mencionado contrato, chegando a descobrir que o referido empréstimo teria sido feito através de link do celular (82) 99354-6061, celular este de propriedade do motorista de Manoel José Lino do Rego, conhecido por Júnior, o qual teria ido com a vítima para a Caixa econômica Federal de Porto Calvo-AL. A autoria e a materialidade dos fatos acima descritos restara comprovada diante dos depoimentos testemunhais, contrato juntado às fls. 09/12, termo de declaração de fls. 29/30, em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.



    Certamente, a avaliação mais aprofundada acerca da imputação formulada ao agravante deverá ser implementada no processo de conhecimento e não por meio do habeas corpus, ou seu recurso ordinário, no qual não é possível o cotejo fático-probatório. 



    No caso concreto, consignou-se no acórdão combatido que existem elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal pela via mandamental. 



    De fato, no que tange à apreciação da justa causa, a liquidez do pleito formulado constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, o que não se deu no caso em análise.



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite à ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. HC 258588 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 248496 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/2/2025; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente